Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721178-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JEFFERSON MATIEL DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP que, nos autos da execução n. 0411585-06.2019.8.07.0015, concedeu ao apenado trabalho externo e saídas temporárias (ID 72269675, pp. 390/391). Nas razões recursais (ID 72269675, pp. 409 a 411), alega que “o sentenciado cumpre pena pela prática do crime de estupro de vulnerável, na presença de uma criança de 06 anos, e tal contexto revela a necessidade de cautela no deferimento das saídas temporárias, de modo a garantir que o benefício seja usufruído sem expor a risco as pessoas com quem o apenado conviverá em sua vigência” (ID 72269675, p. 411). Ao final, requer “seja conhecido e PROVIDO o presente Agravo, para reformar a decisão do Mov. 385.1 (doc. 3), determinado a imediata revogação do benefício até que se ultime o estudo psicossocial determinado nos autos da execução penal.” (ID 72269675, p. 411). Nas contrarrazões (ID 72269675, pp. 497 a 501), a Defesa pugna pelo não conhecimento do agravo, em razão da perda do objeto, decorrente da fuga do apenado e da expedição de mandado de prisão, por decisão que suspendeu os benefícios externos no momento de sua recaptura. Esclarece que o apenado encontra-se recolhido no CIR e com os benefícios externos suspensos até análise da fuga. No mérito, pleiteia seu desprovimento. A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo a quo (ID 72269675, p. 506). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto (ID 72411973). É o relatório. DECIDO. O art. 89, XII do Regimento Interno do TJDFT dispõe que “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. É o caso dos autos. Após a interposição do agravo em execução pelo Ministério Público, em 30/11/2024, sobreveio mudança na situação processual executória do apenado, em razão de fuga ocorrida em 19/1/2025. Nos termos da decisão de mov. 420.1, proferida em 13/2/2025, foi determinada a expedição de mandado de prisão em razão da fuga do sentenciado. Cautelarmente, suspenderam-se os benefícios externos anteriormente concedidos. Também se determinou que, após a recaptura, fosse designada audiência para apuração da falta disciplinar. Em 22/5/2025, foi realizada a audiência de justificativa e determinada a regressão para o regime fechado, conforme termo de audiência de mov. 491.1. Assim, em razão da modificação na situação processual executória do apenado, o pedido formulado pelo Ministério Público neste recurso — consistente na revogação dos benefícios externos — restou prejudicado, diante da superveniente perda do objeto. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto, com base no art. 89, XII do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora